Tribunal: STF
Processo: RHC 63856
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NÃO SE PRESTANDO O HABEAS CORPUS PARA EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS,
NÃO HÁ DE SER TRANCADA A AÇÃO PENAL SE OS ELEMENTOS APURADOS
JUSTIFICAM MELHOR APRECIAÇÃO E INSTRUÇÃO, NO SEU CURSO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.